Tribunal: TJBA
Processo: 0000194-96.2016.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000194-96.2016.8.05.0010

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s): ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: ERICO BRITO NOVAIS

Advogado(s):MARICELE OLIVEIRA RODRIGUES, VIVIAN DE ARAUJO CALLIGA

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. SENTENÇA
CONCESSIVA DA ORDEM.

CONCURSO PÚBLICO PARA
AGENTE DE EDEMIAS
.
EDITAL
N.
0
01/201
1
.
MUNICÍPIO DE
ANDARAÍ
.
CANDIDAT
O
APROVAD
O DENTRO D
O NÚMERO DE VAGAS.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.

APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de agente de endemias, aprovado em 3º lugar em concurso público regido pelo edital nº 001/2011, dentro das 14 vagas ofertadas, diante da omissão do Município em efetivar a nomeação no prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se a alegação de restrições fiscais, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, configura situação excepcional apta a afastar esse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II, da CRFB impõe o concurso público como regra de acesso aos cargos públicos, vinculando a Administração às disposições do edital, sob os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

A publicação de edital com número certo de vagas gera legítima expectativa e direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro desse quantitativo, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 598.099 (Tema 161).

A Administração possui discricionariedade apenas quanto ao momento da nomeação dentro do prazo de validade do certame, não podendo dispor sobre a própria nomeação.

A recusa de nomeação somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, desde que demonstrados cumulativamente os requisitos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, com motivação idônea e controle judicial.

Alegações genéricas de dificuldades orçamentárias ou extrapolação de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não configuram situação excepcional, por se tratarem de circunstâncias previsíveis e inerentes à gestão pública.

O Município não comprovou a adoção das medidas previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da CRFB, como redução de cargos comissionados e exoneração de servidores não estáveis, evidenciando ausência do requisito da necessidade.

A manutenção de cargos comissionados em detrimento da nomeação de concursados viola os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.

As despesas decorrentes de decisão judicial não são computadas para fins de limite de gasto com pessoal, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC n. 101/2000, afastando a alegada incompatibilidade com a LRF.

Configurada a omissão da Administração após o término do prazo de validade do concurso, resta caracterizada a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido. Remessa Necessária dispensada.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação, vinculando a Administração Pública.

A recusa de nomeação somente se legitima mediante comprovação cumulativa de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária.

Alegações genéricas de restrições orçamentárias ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito à nomeação.

A ausência de adoção das medidas constitucionais de contenção de despesas com pessoal impede o reconhecimento de situação excepcional.

Despesas decorrentes de decisão judicial não se submetem aos limites de gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a

Apelação Cível n.

0000194-96.2016.8.05.0010,
da Comarca de
Andaraí
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
ANDARAÍ

e

a
pela
d
o,
ÉRICO BRITO NOVAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação

Cível
e
negar-
lhe

provimento
,
mantendo a sentença
a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
.

Salvador, .

12